Tribunal: TJMT
Processo: 1043215-91.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Recurso Inominado: 1043215-91.2021.8.11.0001
Origem: QUARTO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrentes: MARIA GOMES DA SILVA e TIM S/A
Recorridos: MARIA GOMES DA SILVA e TIM S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 25/10/2022
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET. SOLICITAÇÃO DE MIGRAÇÃO DE PLANO CONTROLE PARA O PLANO PRÉ-PAGO. BLOQUEIO DO SERVIÇO. PROTOCOLO DE ATENDIMENTO QUE COMPROVA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DA CONSUMIDORA.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrente/Recorrida MARIA GOMES DA SILVA postula indenização por danos morais, ao argumento de que o seu terminal fora bloqueado indevidamente, após a migração do plano controle para o plano pré-pago.
2. Em tais circunstâncias, diante da inversão do ônus da prova, era de incumbência da empresa de telefonia comprovar a regular prestação dos seus serviços, nos termos do art. 6.o do CDC e 373, II, do CPC.
3. Caso em que a prestadora de serviço não se desincumbiu de comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço tecida na exordial, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.
4. Desse modo, por não haver nenhuma indicação de que os fatos aconteceram de forma diversa do narrado na exordial, está clara e evidente a falha na prestação do serviço, porquanto inoperante o serviço essencial contratado pela consumidora.
5. Danos morais configurados no caso sub examine, porquanto reconhecida a essencialidade do serviço de telefonia/internet e os problemas que indevida interrupção do aludido serviço pode causar, sobretudo quando suspenso por considerável lapso temporal.
6. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que não guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser majorado a fim de adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
7. Sentença parcialmente reformada
8. Recurso conhecido e parcialmente provido o da consumidora.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043215-91.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA GOMES DA SILVA - CPF: 283.699.042-20 (RECORRENTE), KELLY MESQUITA TORRES - CPF: 049.189.791-06 (ADVOGADO), LUCIANA GOMES DA SILVA - CPF: 730.072.181-87 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022